Tribunal: TJDFT
Processo: 0007568-68.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-22

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. COMUNICAÇÕES MERCANTIS. DESTINAÇÃO À DIFUSÃO ILÍCITA. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. GRATUIDADE. COMPETÊNCIA DO JUIZ DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para se distinguir o usuário do traficante devem ser levados em consideração todos os fatores que cercam a prática criminosa, tais como lugar e horário em que o agente foi surpreendido levando ou mantendo em depósito a droga, a quantidade e variedade da substância apreendida, dentre outros.
2. Na espécie, a situação constatada no flagrante, corroborada pelo conteúdo de interceptações telefônicas que indicavam propósito associativo na difusão ilícita dos entorpecentes apreendidos, são elementos que permitem concluir pela traficância.
3. O pedido de concessão da gratuidade da Justiça deve ser dirigido ao Juízo da Execução, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado.
4. Recurso conhecido e desprovido.